Tribunal: STF
Processo: AI 243819
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-10-26
Data de publicação: 1999-10-26

Ementa:
EMENTA: - Agravo Regimental em Agravo de Instrumento a que
se nega provimento tendo em vista que a agravante não afastou os
fundamentos do despacho impugnado. 2. Falta de cópia das contra-
razões ou de certidão de sua inexistência. 3. Súmula 288 do STF. 4.
Agravo regimental improvido.